Tribunal: TJBA
Processo: 0000253-31.2015.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000253-31.2015.8.05.0136 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: SILVANEI MIRANDA NETO Advogado(s):DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO INFRINGENTE NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração com fins de prequestionamento, contra acórdão que negou provimento ao seu recurso, sob alegação de omissão no enfrentamento de matérias e cerceamento de defesa, notadamente pela não designação de audiência de instrução e julgamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada padece de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição de embargos de declaração: (i) saber se houve omissão quanto ao exame das matérias levantadas pela parte embargante; (ii) saber se a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não se verifica, na decisão embargada, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo com clareza os fundamentos adotados, o que afasta a alegação de omissão. 5. A pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios. 6. Ainda que o intuito seja o prequestionamento, este não se justifica na ausência de vício na decisão embargada. 7. Não há elementos que evidenciem caráter protelatório nos embargos, razão pela qual não se aplica a multa do art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A interposição de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 2. A ausência de documento original, imprescindível à realização de perícia grafotécnica, imputa à parte que o produziu o ônus da prova, nos termos do art. 429, II, do CPC”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I; 1.022; 1.026, §2º; 931. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 0000253-31.2015.8.05.0136, sendo Embargante Fianceira Itaú CBD S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento e Embargado Silvanei Miranda Neto, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator